Tribunal: TJSP
Processo: 2093615-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – Decisão que, ante a não localização do acusado, determinou a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade – Pleito de anulação da decisão, com manutenção da pena substitutiva, considerando-se, ainda, a detração – Cabimento de Agravo em Execução contra a decisão de reconversão, que não se revela, ao menos à primeira vista, teratológica ou

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – Decisão que, ante a não localização do acusado, determinou a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade – Pleito de anulação da decisão, com manutenção da pena substitutiva, considerando-se, ainda, a detração – Cabimento de Agravo em Execução contra a decisão de reconversão, que não se revela, ao menos à primeira vista, teratológica ou abusiva – Art. 197 da Lei de Execução Penal – Pedido de detração não formulado no Juízo da Execução – Impossibilidade de análise na estreita via do writ – Supressão de instância – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2093615-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ERIC SMITH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093615-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2093615-15.2020.8.26.0000
Comarca: Votorantim
Autos: 0000423-13.2020.8.26.0663
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Sorocaba
Paciente: Eric Smith
Voto no 33960
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO Decisão que, ante a não
localização do acusado, determinou a reconversão da pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade
Pleito de
anulação da decisão, com manutenção da pena substitutiva,
considerando-se, ainda, a detração Cabimento de Agravo em
Execução contra a decisão de reconversão, que não se revela, ao
menos à primeira vista, teratológica ou abusiva Art. 197 da Lei
de Execução Penal Pedido de detração não formulado no Juízo
da Execução Impossibilidade de análise na estreita via do writ
Supressão de instância Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo
em favor de Eric Smith cuja pena privativa de liberdade foi
reconvertida em restritivas de direitos, com fixação do regime
semiaberto, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Sorocaba, pleiteando a cassação da decisão e, quando
não, a fixação do regime aberto.
Sustenta a impetrante, em apertada síntese, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093615-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
decisão supracitada ofendeu o princípio do contraditório e da
ampla defesa, porque reconvertida a pena restritiva de direitos
em privativa de liberdade sem que os meios de localização do
paciente fossem esgotados.
Acrescenta que sequer o art. 387, §2o, do Código
de Processo Penal foi aplicado, pois fixado o regime
semiaberto, quando cabível, pelo tempo de prisão provisória, o
regime aberto.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações
(fls. 32/33), a ilustre Procuradora de Justiça Valderez
Deusdedit Abbud opinou pelo não conhecimento da ordem,
ou, se conhecida, por sua denegação (fls. 37/42).
É o relatório.
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado
à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, mais 11 dias-multa, como incurso no art. 155,
§4o, IV, e §6o, do Código Penal, substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes
prestação de serviços à comunidade e pagamento de 10 dias-
multa.
Não foi localizado no endereço fornecido ao Juízo,
para intimação de início da execução da pena, o que resta
incontestável.
E, não obstante a irresignação defensiva, cuida-se
referido ato (mudar-se, sem informar previamente o juízo) de
causa de reconversão da pena substitutiva, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093615-15.2020.8.26.0000 -Voto no
4
181, §1o, “a”, da Lei de Execução Penal, consoante já ventilado
quando da apreciação do pedido liminar.
Portanto, não se vislumbra teratologia que dê
ensejo ao presente remédio constitucional.
Por outro lado, prevê o art. 197 da Lei de Execução
Penal :“das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de
agravo, sem efeito suspensivo”.
Havendo, dessa forma, o recurso próprio para
atacar essa espécie de decisão e que constituiria, segundo o
impetrante, constrangimento ilegal , descabe a utilização da
estreita via de cognição do habeas corpus, sob pena de
submeter o remédio heroico à condição de mero substitutivo
recursal.
A propósito:
“Em que pesem as alegações esposadas pelo culto
impetrante, o presente pedido não comporta análise,
porquanto não se configura a medida eleita (Habeas-
Corpus) meio idôneo para apreciar a matéria cujo
deslinde se pretende, pois trata-se de questões
reguladas pela Lei de Execuções Penais, que em sede
recursal só devem ser discutidas no âmbito do recurso
previsto para hipótese, vale dizer, através de Agravo em
Execução.” (HC n.o 990.09.186275-4, Rel. Ribeiro Dos
Santos. 15.a Câm Crim. j. em 27.10.2009).
Noutro giro, da documentação acostada aos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093615-15.2020.8.26.0000 -Voto no
5
não é possível verificar tenha sido o pedido de detração
formulado perante a autoridade apontada como impetrada.
Nesta medida, nos termos do art. 66, inciso V,
alínea “c”, da Lei de Execução Penal, a apreciação do pedido
em tela cabe ao Juízo das Execuções Criminais, não podendo
esta Corte apreciá-lo de forma originária, sob pena de
inaceitável supressão de instância.
Além disso, o habeas corpus não é a via adequada
para obter-se a apreciação de matérias relativas à execução,
por não ser passível de análise em seu restrito âmbito,
imprestável para exames valorativos de prova e que tem como
principal objetivo resguardar a liberdade de locomoção.
A propósito:
“Habeas corpus - execução penal - "writ" que tem
por escopo a agilização da análise do pedido de
progressão
de
regime
-
desvirtuamento
do
instituto - pedido, ademais, que não pode ser
apreciado diretamente pelo tribunal, sob pena de
supressão de instância - ausência de flagrante
ilegalidade ou desídia do mm juízo das execuções -
demora no exame do benefício que está devidamente
justificada necessidade das informações aguardadas
pelo juiz singular para a apreciação do pedido -
ausência de constrangimento ilegal - ordem de habeas
corpus
denegada.”
(Habeas
Corpus
no
0140495-17.2011.8.26.0000, Relator: Amado de Faria,
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal, Data
do julgamento: 01/09/2011) (Grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093615-15.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
Habeas Corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator